Tribunal: TJDFT
Processo: 0002827-39.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002827-39.2015.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADAUTO LUCIO DE MESQUITA, FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA, MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA EMBARGADO: FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA, LEIDIANE DE ALMEIDA SILVA, MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA, SELMA MARIA PEREIRA, ADAUTO LUCIO DE MESQUITA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADAUTO LUCIO DE MESQUITA, por FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA e por SELMA MARIA FERREIRA em face do Acórdão de ID 52887521. Em uma análise inicial dos recursos verifica-se que o réu FRANCISCO AFONSO opôs embargos de declaração no ID 53357528 e, posteriormente, outros embargos no ID 53358461, violando o princípio da unicidade recursal. Outrossim, a questão da aplicação da multa por litigância de má-fé sustentada pelo autor ADAUTO e apontada como ponto omisso no acórdão, somente foi apresentada em suas razões de apelo, configurando inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante FRANCISCO AFONSO para que se manifeste sobre o possível não conhecimento do segundo recurso em razão da preclusão consumativa. Na mesma oportunidade, intime-se o autor ADAUTO para que se manifeste sobre eventual não conhecimento da questão da aplicação de multa em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023 11:14:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador